Tribunal: TJMT
Processo: 1008420-83.2026.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008420-83.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[REINALDO DA CONCEICAO OLIVEIRA - CPF: 924.970.201-91 (RECORRENTE), DAIANA LEVI ALTENHOFEN DE SOUZA - CPF: 031.534.211-02 (ADVOGADO), PMZ DISTRIBUIDORA S.A - CNPJ: 22.763.502/0079-77 (RECORRIDO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO registrado(a) civilmente como GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1008420-83.2026.8.11.0001.

Origem
:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
REINALDO DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA.

Recorrida:

PMZ DISTRIBUIDORA S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 A 29/06/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. BATERIA VEICULAR. GARANTIA CONTRATUAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO IDÔNEO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO PARA SANEAMENTO DO VÍCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou o projeto de sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vício em bateria veicular adquirida com garantia contratual de 24 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fornecedora comprovou a inexistência de vício no produto apto a afastar a garantia contratual e sua responsabilidade pelo defeito; e (ii) estabelecer se a ausência de solução administrativa do vício dentro do prazo legal configura falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica é de consumo, incidindo as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios do produto.

4.

A bateria apresentou problemas durante o prazo de garantia contratual, sendo regularmente encaminhada para análise da fornecedora.

5.

A conclusão unilateral da fornecedora pela inexistência de defeito não se mostra suficiente para afastar a garantia quando desacompanhada de laudo técnico fundamentado, metodologia empregada, parâmetros de aferição e demonstração da realização de recarga e reteste.

6.

A apresentação de formulário interno genérico, sem fundamentação técnica idônea, não comprova a inexistência de vício e viola os deveres de transparência e boa-fé objetiva nas relações de consumo.

7.

Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, impõe-se a inversão do ônus da prova, incumbindo ao fornecedor demonstrar tecnicamente a ausência de defeito, ônus do qual não se desincumbiu.

8.

Não sanado o vício no prazo previsto no art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, faz jus o consumidor à restituição do valor pago pelo produto, mediante devolução da bateria à fornecedora, para evitar enriquecimento sem causa.

9.

A desídia da fornecedora na solução administrativa da reclamação, mesmo após sucessivas tentativas do consumidor e reclamação perante o PROCON, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral.

10.

A indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como a função compensatória e pedagógica da reparação, sendo adequada a fixação do valor de R$ 3.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

A conclusão unilateral do fornecedor acerca da inexistência de vício no produto não afasta a garantia contratual quando desacompanhada de prova técnica idônea.

2.

A inversão do ônus da prova impõe ao fornecedor demonstrar tecnicamente a inexistência do defeito quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor.

3.

O não saneamento do vício do produto no prazo do art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor autoriza a restituição do valor pago, com devolução do bem ao fornecedor.

4.

A desídia do fornecedor na solução administrativa de vício apresentado durante a garantia contratual configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 4º, III, 6º, VIII, e 18,
caput
e § 1º; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; TJMT, Conclusão nº 1 da 1ª Turma Recursal; TJMT, N.U. 1070722-85.2025.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 01.06.2026, DJe 03.06.2026; TJMT, N.U. 1012581-10.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 11.11.2024, DJe 18.11.2024; TJMT, N.U. 1042489-78.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 26.02.2026, DJe 03.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 367711375, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas
razões recursais
, o recorrente sustenta, em síntese:

1) A existência de tentativas frustradas de solução na esfera administrativa;

2) Violação ao prazo legal de 30 dias para saneamento do vício - Art. 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor;

3) Comprovação do vício do produto – Bateria com apenas 27%
de saúde – Imprópria para o uso
;

4) Responsabilidade objetiva da parte ré;

5) A ocorrência de danos materiais e morais;

6) Subsidiariamente, a inversão do ônus da prova e a produção de prova técnica.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em
contrarrazões
,

a recorrida, preliminarmente, sustenta ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito

a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte
recorrida
, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante adquiriu, em
21/05/2024,
junto à reclamada, 01 (uma) bateria
ACDELCO
50AMP, pelo valor de
R$ 500,00

(quinhentos reais)
, com garantia de
24 (vinte e quatro) meses,
conforme documentos anexados nos IDs 367710897 e 367710898.

No entanto, sustenta que o produto passou a apresentar vícios de funcionamento, razão pela qual acionou a garantia em
28/11/2025
, porém o pedido foi indeferido.

Diante disso, registrou a reclamação nº
25.11.0296.001.00382-3
perante o PROCON, sem êxito.

Informa que, persistindo o vício e apresentando o veículo panes constantes, conforme comprovado pelas fotografias e pelo vídeo (IDs 367711356 e 367711357), retornou à sede da reclamada em
23/12/2025
, ocasião em que o produto ficou retido pela loja, sendo-lhe fornecida bateria de empréstimo.

Sustenta que, em
22/01/2026
, foi informado de que nada havia sido feito além de uma “carga” superficial, insistindo a reclamada na inexistência de defeito no produto.

Em razão da falha reiterada do veículo em via pública e sem o amparo da garantia, viu-se compelido a adquirir nova bateria, em
29/01/2026
, em estabelecimento diverso, pelo valor de
R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais)
.

A demandada, por sua vez, afirma que o produto não apresentou defeito de fabricação, sendo considerado em condições regulares de funcionamento.

Sustenta que, conforme consta expressamente no certificado de garantia do produto, esta “deixará de ser atendida e considerada improcedente” caso seja constatada a ocorrência de “bateria descarregada”.

Afirma que o teste juntado pelo autor revela exatamente essa condição, indicando a necessidade de carregar e retestar.

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

(...) restou demonstrado que a não havia defeito de fábrica, mas somente descarregamento da bateria e, de acordo com os regramentos do certificado acostado, a garantia deixará de ser atendida quando constatado a ocorrência de bateria descarregada, conforme teste realizado na bateria entregue para análise (...)

E, ainda:

(...) Observo nos autos a bateria foi analisada e constatada que estava apenas descarregada, motivo pelo qual fica afastada o exercício da garantia ante a inexistência de defeito de fabricação.

Ademais, anoto que a inversão do ônus, por óbvio, não exclui do Requerente o dever de apresentar elementos mínimos de sua pretensão, a fim de subsidiar o julgamento. Os documentos apresentados são parcos e insuficientes para a procedência da demanda. Além disso, a bateria de um veículo é bem que se esvai com o tempo, a depender do uso ou não do veículo; da adequada instalação; da amperagem adequada para o modelo do carro etc. Portanto, não há elementos básicos para se aferir, de fato, que o produto comercializado era defeituoso para ensejar a reparação almejada. (...)

É oportuno esclarecer que a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicados ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor.

A bateria foi adquirida em
21/05/2024
, com garantia de
24 (vinte e quatro) meses
(IDs 367710897/367710898). O primeiro acionamento ocorreu em
28/11/2025
, quando transcorridos 18 meses de uso, portanto dentro do prazo contratual.

A reclamada recebeu a bateria, realizou análise interna e concluiu:

“
BATERIA BOA

Após análise, foi constatado que a bateria é IMPROCEDENTE PARA GARANTIA, ou seja, está BOA
. Pode DEVOLVÊ-LA refazendo os testes de tensão na frente do cliente.”
(ID 367710899 - Grifei)

Essa conclusão não veio acompanhada de laudo técnico detalhado, relatório dos testes realizados ou demonstração da recarga e do respectivo reteste perante o consumidor.

Além disso, o checklist de atendimento da reclamada (ID 367711352) não apresenta fundamentação técnica conclusiva. Trata-se de formulário com marcações genéricas, sem indicação dos parâmetros técnicos utilizados, dos valores aferidos ou da metodologia aplicada.

Não se pode admitir que o fornecedor, parte diretamente interessada no resultado da análise, conclua unilateralmente pela ausência de vício e utilize essa própria conclusão para afastar a garantia, sem apresentar ao consumidor documentação idônea que a fundamente.

Essa conduta viola os deveres de transparência e boa-fé que regem as relações de consumo, nos termos do art. 4º, III, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:

(...)

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

Ainda, o art. 18 do CDC preleciona:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1°
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias
, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.
(Grifei)

O art. 6º, inciso VIII, do CDC prevê a inversão do ônus da prova quando a alegação for verossímil ou quando o consumidor for hipossuficiente. No caso concreto, ambos os requisitos estão presentes.

A verossimilhança está demonstrada. A bateria com apenas 27% de saúde e 13% de carga (ID 367711356), após 18 meses de uso, apresenta indicadores que, ao menos em princípio, são incompatíveis com um produto sem vício ainda coberto pela garantia contratual.

A hipossuficiência técnica também é evidente, pois o consumidor não dispõe de acesso aos equipamentos, sistemas e metodologias empregados pela fornecedora para análise do produto.

Invertido o ônus da prova, cabia à ré demonstrar, por prova técnica idônea, que a bateria não apresentava vício de fabricação. Contudo, limitou-se a apresentar conclusão interna genérica, desacompanhada de laudo técnico fundamentado.

Nesse contexto, mostra-se devida a restituição do valor pago pelo produto, limitada à quantia de
R$ 500,00

(quinhentos reais)
, conforme nota fiscal juntada no ID 367710897.

Em consequência,
deverá a parte autora devolver à reclamada o produto defeituoso que permanece em sua posse.

No caso, os danos morais restaram caracterizados em razão do defeito apresentado no produto adquirido (bateria veicular), sem o devido reparo, mesmo dentro do período de garantia contratual.

Ademais, verifica-se que a parte autora buscou
solução administrativa tanto junto à reclamada quanto perante o PROCON, sem êxito
.

A 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU
MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.
”
(Destaquei)

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
AQUISIÇÃO DE BATERIA VEICULAR. PRODUTO COM DEFEITO. RECUSA DE SUBSTITUIÇÃO INTEGRAL
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a requerida apenas à restituição do valor de R$ 270,00 pago por bateria veicular defeituosa, afastando o pedido de indenização por danos morais. A recorrente sustenta nulidade processual por ausência de intimação para impugnação à contestação e requer a condenação da ré ao pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual decorrente da ausência de intimação para apresentação de impugnação à contestação; e (ii) estabelecer se a falha na prestação do serviço decorrente da venda de produto defeituoso e da recusa de solução administrativa enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há nulidade processual, pois o termo de audiência consignou expressamente que a parte autora teria prazo de cinco dias para impugnação à contestação independentemente de nova intimação, sob pena de preclusão.

A relação jurídica submetida à análise é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A entrega de produto defeituoso e a recusa da requerida em substituir adequadamente a bateria ou restituir integralmente os valores pagos caracterizam falha na prestação do serviço.

A insistente tentativa de solução administrativa sem êxito, aliada à necessidade de aquisição emergencial de novo produto e ao ajuizamento da demanda judicial, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

A privação do tempo útil da consumidora e o desrespeito ao direito básico de adequada prestação do serviço configuram dano moral indenizável.

O arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo função compensatória e pedagógica.

O valor de R$ 3.000,00 revela-se adequado às peculiaridades do caso concreto e aos parâmetros adotados pela Turma Recursal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:"1.A ausência de nova intimação para impugnação à contestação não configura nulidade quando previamente estabelecido em audiência o prazo para manifestação da parte.2.
A entrega de produto defeituoso e a recusa injustificada de solução administrativa configuram falha na prestação do serviço
.3.
A necessidade de ajuizamento de ação judicial para obtenção de direito básico do consumidor pode caracterizar dano moral indenizável
.4.O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida."

______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14. CPC, art. 487, I. Código Civil, arts. 389, parágrafo único, 406, § 1º. Lei nº 9.099/95, arts. 40, 54 e 55. Súmula 43 do STJ. Súmula 362 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000006-84.2019.8.11.0052, Turma Recursal Única, Rel. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 20.10.2020, DJE 22.10.2020.

(TJMT - N.U 1070722-85.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/06/2026, Publicado no DJE 03/06/2026) (Grifei)

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
PRODUTO COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE REPARO. DESÍDIA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado Cível interposto por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a empresa apenas à restituição do valor pago pelo produto defeituoso, sem condenação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de reparo do produto dentro do prazo legal e a inércia da empresa configuram falha na prestação de serviço; (ii) definir se tais circunstâncias ensejam indenização por danos morais e qual o valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Comprovada a aquisição do produto e o surgimento de defeito dentro do prazo de garantia, cabia à fornecedora sanar o vício no prazo legal, o que não ocorreu, restando caracterizada a falha na prestação de serviço
.

4.
A ausência de resposta e solução administrativa após o envio do produto para assistência técnica demonstra desídia da empresa, atraindo a aplicação da Conclusão nº 01 da Primeira Turma Recursal do TJMT, que reconhece a configuração de dano moral em casos de má prestação de serviço com tentativa frustrada de resolução extrajudicial
.

5. A conduta negligente da empresa expôs o consumidor a transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral presumido.

6. A indenização deve ser fixada em valor que atenda aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da medida, sem causar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
A ausência de reparo de produto defeituoso, aliada à desídia do fornecedor em solucionar o problema administrativamente, configura falha na prestação de serviço e gera dano moral presumido
.

2.
O dano moral é devido quando demonstrada a inércia injustificada do fornecedor, que frustra a legítima expectativa de assistência técnica eficiente
.

3. A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o abalo e inibir a reincidência da conduta.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, 14 e 18; Código Civil, artigo 405; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei nº 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Conclusão nº 01/1ª Turma Recursal, DJe nº 11.799, págs. 14-15, de 01.10.2024.
TJMT, N.U. 1012581-10.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 11.11.2024, publicado em 18.11.2024.

(TJMT - N.U 1042489-78.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026) (Grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que se refere ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a parte autora pelos transtornos sofridos, sem resultar em enriquecimento indevido. Além disso, a indenização também cumpre sua função pedagógica.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de
R$ 500,00 (quinhentos reais),
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo IPCA, a
partir do
efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados com base na taxa legal prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024, correspondente à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Ainda, condeno a demandada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de
danos morais,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir desta decisão, e acrescido de juros de mora desde a citação, calculados na forma do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024.

Por fim, determino que a parte autora devolva à
reclamada o produto defeituoso que permanece em sua posse,
a fim de evitar enriquecimento sem causa
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026